Tribunal: TCU
Processo: 019.483/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Acompanhamento realizado com o objetivo de mapear e contribuir para o aprimoramento dos componentes do Sistema Nacional de Cultura (SNC), nas esferas federal, estadual e municipal, especialmente com vistas à avaliação da capacidade de condução das políticas públicas estabelecidas por meio das Leis Paulo Gustavo (LPG) e Aldir Blanc 2 (LAB 2), considerando-se as experiências da Lei Aldir Blanc 1 (LAB 1).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes ao 1o Ciclo do acompanhamento do Sistema Nacional de Cultura (SNC), que visa mapear e contribuir para o aprimoramento dos componentes do SNC, nas esferas federal, estadual e municipal, em especial no tocante à avaliação da capacidade de condução das políticas públicas estabelecidas por meio das Leis Paulo Gustavo (LPG) e Aldir Blanc 2 (LAB 2), considerando-se as experiências da Lei Aldir Blanc 1 (LAB 1); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Cultura (MinC) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, elabore plano de ação que contenha cronograma com as principais etapas, datas previstas para as entregas e setores responsáveis para as ações sob o seu controle, sem prejuízo de que, caso entenda cabível, inicie, desde já, sua implementação, e que considere: 9.1.1. a integração em um único sistema das informações relativas ao SNC, buscando, na sequência, a sua integração ao Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC), bem como avaliar a conveniência e oportunidade de, neste sistema ou plataforma, disponibilizar ferramental adequado para que os entes federativos e executores das políticas de cultura utilizem para guarda de dados e documentação referentes às prestações de contas; 9.1.2. a atualização periódica dos materiais de formação relacionados com o Sistema Nacional de Cultura, com prioridade aos materiais de formação voltados para os Conselhos de Política Cultural, bem como amplie a disponibilização das informações relativas ao SNC, de forma a contemplar, além do CPF da Cultura, os demais componentes previstos para o sistema no art. 216-A da Constituição Federal; 9.1.3. o desenvolvimento de uma estratégia coordenada, no que for possível, com a participação dos entes subnacionais, para a implementação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais que: 9.1.3.1. contemple a integração dos sistemas estaduais, distrital e municipais ao Sistema Nacional; 9.1.3.2. envolva, se possível, a equipe do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos responsável pela plataforma Transferegov, bem como os órgãos e institutos de pesquisa e estatística, com o intuito de garantir o intercâmbio das informações orçamentário-financeiras da LPG e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) constantes daquela Plataforma para o SNIIC. 9.1.4. a adoção de medidas necessárias, em articulação com os órgãos gestores da cultura dos demais entes federados, para a promoção de programas de apoio à formação técnico-profissional no setor cultural, priorizando as medidas identificadas para a execução da LPG e do PNAB; 9.1.5. a conclusão da constituição da Comissão Intergestores Tripartite de forma a garantir a efetiva integração dos sistemas setoriais existentes no âmbito federal; 9.1.6. estratégias para capacitar os membros do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) acerca dos temas atinentes ao PNC, tais como compreensão das metas e indicadores, do processo de revisão e do impacto das ações culturais previstas no Plano, bem como a oportunidade de adotar inovação tecnológica no monitoramento do PNC, com o fomento à avaliação participativa, o fortalecimento da articulação institucional e o estímulo a avaliações abrangentes, baseadas em indicadores claros e bem construídos; 9.1.7. formas de garantir a participação efetiva do CNPC no processo de monitoramento do Plano Nacional de Cultura; 9.1.8. nos projetos culturais a serem apoiados com recursos federais, a previsão e implementação de salvaguardas para mitigar ou eliminar as fragilidades encontradas neste acompanhamento (descritas nos subitens a seguir), de forma a adequar o modelo de prestação de contas atualmente instituído: 9.1.8.1. inexistência de níveis de controle diferenciados para projetos de portes diferentes; 9.1.8.2. dificuldades relativas à guarda da documentação; 9.1.8.3. possibilidade de abertura de contas bancárias em instituições privadas; 9.1.8.4. ausência de detalhamento dos orçamentos aprovados; 9.1.9. a possibilidade de o órgão desenvolver, implementar e disponibilizar aos entes subnacionais uma plataforma ou sistemas para executar a LPG, associando-a, naquilo que couber, ao disposto no item 9.1.1 acima; 9.1.10. a possibilidade de se fixar comandos normativos, alinhados à Lei 13.019/2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil), a serem obedecidos pelos entes subnacionais nos instrumentos que viabilizem transferências voluntárias dos recursos federais que tenham por objetivo reduzir ou eliminar o risco de contratação de entidades sem expertise e estrutura adequadas para prestar apoio à operacionalização da LPG e da PNAB. 9.2. recomendar ao Ministério da Cultura, naquilo que envolva a participação, a interação e a existência de atribuições concorrentes com os entes subnacionais, que promova o desenvolvimento de mecanismos e estratégias para que: 9.2.1. viabilize a obtenção de declaração anual sobre a manutenção do CPF da Cultura pelos entes subnacionais, acompanhada, quando necessário, do envio de documentos que promoveram alterações em relação ao exercício anterior; 9.2.2. conscientize os Estados, Municípios e o Distrito Federal de que a institucionalização dos Conselhos de Política Cultural independe da aprovação da lei que trata do Sistema Nacional de Cultura, tendo em vista o disposto no § 4o do art. 216-A da Constituição Federal e a Declaração do México, da qual o Brasil é signatário, que prevê a participação da sociedade na tomada de decisões concernentes à atividade cultural (item 274, "a.5"), e da importância de adotar os seguintes cuidados em relação aos seus Conselhos de Política Cultural: 9.2.2.1. atentar-se para os prazos de vigência dos mandatos dos conselheiros, de modo a evitar que ocorram interregnos no funcionamento dos Conselhos; 9.2.2.2. atentar-se para o preenchimento completo das representações da sociedade civil e do poder público nos Conselhos, inclusive das vagas previstas para suplentes; 9.2.2.3. garantir o pleno exercício das funções consultiva, deliberativa e normativa pelo Conselho, especialmente no que se refere à sua participação na elaboração dos planos de cultura; 9.2.2.4. adotar critérios democráticos para indicação dos representantes da sociedade civil, evitando prever a submissão dos nomes escolhidos à anuência do poder público; e 9.2.2.5. garantir, no mínimo, representação paritária entre a sociedade civil e o poder público, evitando quaisquer medidas que mitiguem a participação popular ou a paridade no âmbito do Conselho, tais como: considerar o dirigente do órgão gestor da cultura como presidente nato e/ou lhe atribuir o voto de minerva; permitir a participação de representantes de entidades estranhas ao setor cultural na representação da sociedade civil; não incluir o dirigente do órgão gestor entre os representantes do poder público, mas lhe garantir assento no Conselho, desequilibrando a divisão paritária dos participantes do Conselho, em detrimento da sociedade civil; 9.2.3. esclareça-se aos órgãos gestores de cultura dos Estados e Municípios a necessidade de implantarem ou atualizarem os respectivos Programas de Formação Cultural, Sistemas Setoriais de Cultura e Comissões Intergestores, em conformidade com os incisos IV, VIII e IX do § 2o do art. 216-A da CF; 9.2.4. reflita e avalie a possibilidade de implementar as considerações, avaliações e propostas de recomendações do relatório dispostas no Cap. IV. Operacionalização da LPG e da PNAB direcionadas aos entes subnacionais; 9.3. recomendar ao MinC, considerando a possibilidade de paralisações na execução da LPG e da PNAB por força de impedimentos decorrentes da legislação eleitoral e os riscos habitualmente identificados nas transições de gestões municipais, que: 9.3.1. estabeleça critérios para solicitar relatórios parciais para a avaliação qualitativa das ações da Lei Paulo Gustavo executadas por parte dos entes municipais, especialmente nos municípios que receberam mais recursos, em conformidade com o previsto na parte final do § 4o do art. 24 do Decreto 11.525/2023, e tendo em vista o encerramento dos mandatos dos gestores municipais em 31/12/2024; 9.3.2. oriente aos entes municipais para, durante a transição dos mandatos dos atuais prefeitos para seus sucessores, observar a importância de disponibilizar: 9.3.2.1. os dados parciais da execução da Lei Paulo Gustavo, viabilizando a execução de relatório parcial com avaliação qualitativa das ações executadas; 9.3.2.2. a informação sobre o saldo existente em 31/12/2024 nas contas específicas criadas para receber as transferências e gerir os recursos da Lei Paulo Gustavo; 9.3.2.3. a relação dos projetos beneficiados por recursos da Lei Paulo Gustavo, destacando seu estágio, os valores descentralizados e a receber, e a situação das prestações de contas; 9.3.2.4. as informações sobre a situação da execução orçamentária e financeira dos recursos recebidos por força da PNAB em 2023, destacando os valores liquidados, pagos, empenhados e inscritos em restos a pagar; 9.3.2.5. a relação dos projetos beneficiados por recursos da PNAB em 2023, destacando seu estágio, os valores descentralizados e a receber, e a situação das prestações de contas; 9.3.2.6. a relação dos beneficiários dos subsídios para manutenção de espaços artísticos e de ambientes culturais previstos na alínea "b" do inciso I do caput do art. 7o da Lei 14.399, de 2022, informando sobre a situação de suas prestações de contas e das contrapartidas por ventura realizadas; 9.3.2.7. as informações necessárias à promoção das adequações orçamentárias e dos PAAR relativos aos planos de ação que venham a ser submetidos em 2024, no caso que não tenham sido concluídos até 31/12/2023; e 9.3.2.8. a lista dos contemplados em editais e chamamentos, realizados para execução de recursos relativos à PNAB e recebidos em 2024. 9.4. recomendar ao Conselho Nacional de Política Cultural que acompanhe e avalie a execução do PNC, em conformidade com o previsto no art. 8o da Lei 12.343/2010 e no art. 2o, inciso VI, do Decreto 9.891/2019; 9.5. retornar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos para que monitore o cumprimento das recomendações dirigidas ao Ministério da Cultura e que defina o momento oportuno para a realização do 2o ciclo deste acompanhamento.